Tribunal: TJBA
Processo: 8052409-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052409-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: M. L. R. D. O. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ DE ORDEM JUDICIAL POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o prosseguimento da execução de astreintes, fixadas em razão do descumprimento reiterado de tutela antecipada que obrigava o custeio de tratamento multidisciplinar especializado, com terapia ABA, para menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante alegou cumprimento da decisão por meio de sua rede credenciada e questionou a viabilidade do cumprimento provisório, a proporcionalidade do valor executado e a conduta da parte autora em sucessivas mudanças de clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve descumprimento da tutela antecipada que determinava o fornecimento de tratamento especializado à criança com TEA;
(ii) estabelecer se é possível o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença de mérito;
(iii) determinar se o valor executado a título de astreintes é excessivo ou desproporcional;
(iv) verificar se as mudanças de clínica autorizadas judicialmente configuram tumulto processual causado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da decisão judicial é evidenciado por três períodos distintos de inadimplemento, totalizando mais de dois anos de desobediência à ordem que determinava o fornecimento de tratamento especializado com profissionais capacitados em TEA, conforme relatório médico e diretrizes da ANS.

A alegação da operadora de que teria disponibilizado rede credenciada adequada não encontra respaldo nos autos, pois não há comprovação da capacitação dos profissionais nos moldes exigidos pela Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

As sucessivas mudanças de clínicas decorreram de inadequações graves na prestação dos serviços por instituições inicialmente indicadas ou autorizadas judicialmente, incluindo fraudes documentais, ausência de profissionais qualificados, e práticas incompatíveis com o tratamento prescrito, o que foi reconhecido em decisões judiciais e respaldado por extensa documentação.

A mudança mais recente não consistiu em nova substituição de clínica, mas em cisão societária que preservou o vínculo terapêutico com profissional já envolvido no atendimento do menor, medida que observou as particularidades clínicas do tratamento de TEA.

O art. 537, §3º, do CPC autoriza o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, com a condição de que os valores fiquem depositados até o trânsito em julgado, regra observada na decisão agravada.

A sentença de mérito já foi proferida e confirmou a tutela antecipada, conferindo caráter definitivo à obrigação, o que reforça a legitimidade do cumprimento das multas impostas.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de execução provisória de astreintes, mesmo antes do trânsito em julgado, desde que respeitado o depósito judicial dos valores (TJ-MS, AI 1416279-03.2022.8.12.0000; TJ-SC, AI 5005878-06.2022.8.24.0000).

O valor executado não é desproporcional, considerando a duração do inadimplemento, a gravidade da conduta reiterada da operadora, o direito fundamental à saúde da criança, a necessidade de tratamento em janela crítica de desenvolvimento e o porte econômico da agravante.

As astreintes foram progressivamente majoradas devido à persistência no descumprimento e possuem natureza coercitiva, sendo compatíveis com a gravidade do caso, conforme precedentes do STJ (REsp 1.967.587/PE).

A conduta da operadora revela estratégia deliberada de resistência ao cumprimento da decisão judicial, circunstância que justifica a manutenção integral das astreintes como instrumento eficaz de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de descumprimento reiterado de ordem judicial que determina tratamento especializado para menor com TEA autoriza a manutenção de astreintes fixadas como medida coercitiva.

O cumprimento provisório das astreintes é juridicamente possível nos termos do art. 537, §3º, do CPC, desde que os valores permaneçam depositados até o trânsito em julgado da sentença.

O valor da multa coercitiva não se revela desproporcional quando há inadimplemento prolongado, gravidade da obrigação descumprida e capacidade econômica da parte devedora.

Mudanças de clínica motivadas por irregularidades na prestação do serviço e autorizadas judicialmente não configuram tumulto processual ou má-fé da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, §1º, I e §3º; CC, art. 412; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AI 1416279-03.2022.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 08.02.2023.
TJ-SC, AI 5005878-06.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 02.06.2022.
STJ, REsp 1.967.587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022.